Tribunal: TJBA
Processo: 8036684-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036684-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR DOMINGOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SERGE SILVA CARVALHO

AGRAVADO: BEATRIZ CARDOSO DOMINGOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GUIMARAES MULLER DE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DE ESPÓLIO INDIVISO. COMPOSSE ENTRE COERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO EXCLUSIVO. FALTA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiro legítimo contra decisão interlocutória que, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada pelo espólio, deferiu liminarmente e de forma inaudita altera parte mandado possessório de desocupação compulsória de imóvel rural de 163 hectares.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a conduta de coerdeiro que utiliza pequena parcela ociosa de fazenda indivisa sem exclusão dos demais configura esbulho possessório capaz de fundamentar liminar de reintegração, bem como avaliar a nulidade da decisão ante a não realização da audiência de justificação prévia.

III. Razões de decidir

Aberta a sucessão, a posse e a propriedade da herança transmitem-se desde logo aos coerdeiros legítimos (artigo 1.784 do Código Civil), regendo-se pela indivisibilidade e pelas regras do condomínio até a partilha definitiva (artigo 1.791 do Código Civil).

Cada coerdeiro compossuidor pode exercer atos possessórios sobre o bem comum, contanto que não excluam os dos outros compossuidores (artigo 1.199 do Código Civil).

Inexistindo prova cabal de uso exclusivo excludente ou impedimento de ingresso dos outros sucessores, e demonstrada a aquisição comercial de insumos para benfeitorias pelo réu, não resta caracterizado o esbulho possessório em sede de cognição sumária.

Constatada a debilidade probatória da peça inicial e a complexidade fática de contenda familiar, é indispensável a designação de audiência de justificação prévia (artigo 562 do Código de Processo Civil), sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para revogar a liminar possessória deferida na origem.

Tese de julgamento:

"1. O exercício de posse por herdeiro sobre fração ociosa de bem integrante do acervo hereditário indiviso, sem exclusão física ou impedimento de uso pelos demais sucessores, não configura esbulho possessório. 2. Apresentando-se controversa a posse ou o esbulho na petição inicial de força nova, constitui nulidade o deferimento de liminar sem a prévia realização de audiência de justificação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8036684-93.2025.8.05.0000
da Comarca de Buerarema, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
GILMAR DOMINGOS DOS SANTOS
e
BEATRIZ CARDOSO DOMINGOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA